Tribunal: TJBA
Processo: 8033162-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033162-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JESSICA SILVA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. URGÊNCIA MÉDICA. PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para limitar o tratamento a 60 (sessenta dias), condicionando a continuidade do tratamento à realização de perícia.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, diante da negativa da operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura para internação em clínica especializada, sob alegação de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS, mesmo diante de indicação médica urgente e fundamentada.

Discute-se, ainda, a possibilidade de limitação temporal da medida deferida, diante da alegação de periculum in mora reverso e pedido de caução.

III. Razões de decidir

4. A cláusula contratual que exclui cobertura para assistência médica domiciliar deve ser interpretada à luz da legislação consumerista e constitucional, que assegura o direito à saúde e à vida.

O relatório médico apresentado atesta obesidade grau III com comorbidades graves, recomendando tratamento multiprofissional em unidade especializada, diante da impossibilidade de cirurgia bariátrica.

A jurisprudência reconhece que, havendo indicação médica, o tratamento em clínica especializada não configura procedimento estético, sendo essencial à sobrevida do paciente.

O risco financeiro da operadora, em caso de improcedência da ação, pode ser mitigado por eventual ressarcimento, conforme art. 302 do CPC, não se sobrepondo ao direito à saúde da agravada.

A exigência de caução é incompatível com a urgência da medida e a gratuidade da justiça deferida à parte agravada.

É cabível a limitação do tratamento a 60 dias, condicionando sua continuidade à realização de perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar o tratamento a 60 (sessenta) dias, condicionando sua continuidade à realização de perícia.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura para internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando houver indicação médica fundamentada. 2. A limitação contratual deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais da proteção à saúde e à vida. 3. É legítima a limitação temporal da medida, condicionada à realização de perícia médica.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e PROVER PARCIALMENTE o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça